Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-32.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0000974-32.2012.8.11.0035
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: FRANCISOS DE ASSIS CAETANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 25052012):
“APELAÇÕES - AÇÃO ORDINÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SÚMULA 385 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira que realiza a cessão de crédito inexistente, assim como a cessionária que inscreve o nome de outrem em cadastros restritivos de crédito, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que impugna esse ato.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
A alegação da apelante quanto à incidência da Súmula 385 ao caso caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto não suscitada em momento anterior da lide.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
. (Ap. n. 0000974-32.2012.8.11.0035, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019) ”
O Recorrente, alega que o acórdão contrariou os artigos 104, 110, 116 e 188 do CPC e o artigo 52 do CDC, uma vez assumiu obrigações mutuas com o banco. Alega também que o recorrido não sofreu danos morais pedindo o afastamento do mesmo, em face da sua inexistência.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 32448498.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CPC e artigo 52 do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do CPC e artigo 52 do CDC, o Recorrente renova os argumentos que firmou um contrato, assim, o recorrido, teria assumido com deveres e obrigações que já foram rejeitados pela sentença e pelo acordão, visando rediscutir a matéria.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO, DESCUMPRIMENTO E - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO - CLIENTE BANCO DO BRASIL. CHEQUE OURO. LIMITE. EMPRÉSTIMO. JUROS - INCLUSÃO DO NOME NO SERASA - SPC - DANO MORAL - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 07.
Em recurso especial não é possível reexame de prova. (Súmula 07/STJ). Se existe processo judicial impugnando a dívida, é lícito impedir-se, provisoriamente, o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, faz presumir dano moral, não havendo necessidade de provar-se o prejuízo.
(AgInt no AREsp 552513/SC, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2004)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX